Tribunal: TJMT
Processo: 1013246-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013246-34.2021.8.11.0000
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TERRA NOVA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GRSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1o DO CPC.
Observando-se a comunicação de falecimento do Autor na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1.018, § 1o do CPC.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1000650-54.2021.8.11.0085, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, de internação em UTI.
Em verificação ao feito, houve informação de falecimento do Autor ainda em 27/07/2021, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.
É o relatório do necessário.
DECIDO
Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve falecimento do Autor informado na ação principal e também nestes autos, ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.
Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.
Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator